Tribunal: TJSP
Processo: 2356311-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou conhecimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o grau que indeferiu a realização da prova oral (depoimento pessoal da autora) - Recurso que não pode ser conhecido por uma razão muito simples: a parte agravante tem a faculdade de lançar mão do disposto no art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil para

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou conhecimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Decisão de 1o grau que indeferiu a realização da prova oral (depoimento pessoal da autora) - Recurso que não pode ser conhecido por uma razão muito simples: a parte agravante tem a faculdade de lançar mão do disposto no art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil para pleitear o exame da decisão diante da inexistência de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Decisão mantida - Recurso desprovido.